Tribunal: TJDFT
Processo: 0720569-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (ART. 30 CDC). DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de compra do produto objeto dos autos; para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$25,11 (vinte e cinco reais e onze centavos); e, bem como a pagar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que é incontroverso nos autos o desrespeito pela ré dos seus direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor e que a recorrida desconsiderou totalmente o seu pedido de ter a resolução da situação à sua escolha. Argumenta que, diante da gravidade do abuso de direito e de reiterados desrespeitos ao seu direito, a compensação por danos morais deve ser elevada para prevenir a repetição com outros consumidores. Requer a majoração da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes é de consumo, o que atrai à solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada consiste, tão somente, na análise do valor da condenação por danos morais.

4. No caso em apreço, é incontroverso que a autora adquiriu o produto mencionado na inicial, qual seja: centro de mesa em formato de folha, pelo preço de R$25,11, mas a compra teria sido cancelada pela empresa ré.

5. Conforme asseverado na sentença, o descumprimento da relação contratual não gera automaticamente o dever de indenizar. Contudo, no caso dos autos, restou comprovada a extrapolação ao mero aborrecimento, porque o entendimento esposado na sentença foi aceito pela ré, que não a presentou recurso.

6. No que tange ao valor da reparação devida, se faz necessário levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. Ademais, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, na hipótese em análise, considerando as circunstâncias do caso concreto, que o bem adquirido pela autora não se caracteriza como essencial e, sobretudo, o baixo valor pago pelo produto (R$25,11), conclui-se que a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) observa a devida proporcionalidade e deve ser mantida.

7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.